Tribunal: STJ
Processo: 0072900-73.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823467 - RJ (2024/0427404-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: NEDIO LUIZ CARBONI
EMBARGANTE
: ALVINO CLAUDINO
EMBARGANTE
: YMARA MENNA BARRETO
EMBARGANTE
: SILVANA DE CASTRO FONSECA CARVALHO
EMBARGANTE
: EISENHOWER PEGO DE SALES
EMBARGANTE
: CARLOS MORAIS DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIZ GONZAGA PEREIRA GOMES
EMBARGANTE
: ANTONIO VIVALDO FERREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: ALMIR PEREIRA DE SOUSA
EMBARGANTE
: ANA LIMA CHAVES GURGEL
ADVOGADOS
: RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
IANAEL BALBINO DE FREITAS - RJ254457
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
§ 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 85,
CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NA AUSÊNCIA DE
PRÉVIA FIXAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OMISSÃO
/ERRO
MATERIAL
CONFIGURADO
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, alegando omissão
quanto à majoração indevida dos honorários advocatícios, sem
que houvesse arbitramento na instância originária.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
no acórdão embargado ao majorar os honorários advocatícios
para 15%, com fundamento no
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, sem que houvesse prévia fixação de honorários
nas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são tempestivos, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.023
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
Documento eletrônico VDA54037712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a4233315-479a-4883-aae4-467b2dcc23b5

aclaratória, sendo cabíveis nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
5. Constatou-se omissão no acórdão embargado, pois não houve
fixação de honorários de sucumbência na instância originária, o
que torna indevida a majoração em sede de agravo em recurso
especial.
6. A majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de
honorários previamente fixados nas instâncias ordinárias, o que
não ocorreu no caso em análise.
7. A omissão constatada compromete a integralidade da prestação
jurisdicional, justificando o acolhimento dos embargos de
declaração para suprir a lacuna apontada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração acolhidos para excluir da decisão
embargada a parte que majorou os honorários sucumbenciais.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a4233315-479a-4883-aae4-467b2dcc23b5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823467 - RJ (2024/0427404-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: NEDIO LUIZ CARBONI
EMBARGANTE
: ALVINO CLAUDINO
EMBARGANTE
: YMARA MENNA BARRETO
EMBARGANTE
: SILVANA DE CASTRO FONSECA CARVALHO
EMBARGANTE
: EISENHOWER PEGO DE SALES
EMBARGANTE
: CARLOS MORAIS DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIZ GONZAGA PEREIRA GOMES
EMBARGANTE
: ANTONIO VIVALDO FERREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: ALMIR PEREIRA DE SOUSA
EMBARGANTE
: ANA LIMA CHAVES GURGEL
ADVOGADOS
: RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
IANAEL BALBINO DE FREITAS - RJ254457
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
§ 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 85,
CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NA AUSÊNCIA DE
PRÉVIA FIXAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OMISSÃO
/ERRO
MATERIAL
CONFIGURADO
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, alegando omissão
quanto à majoração indevida dos honorários advocatícios, sem
que houvesse arbitramento na instância originária.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
no acórdão embargado ao majorar os honorários advocatícios
para 15%, com fundamento no
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, sem que houvesse prévia fixação de honorários
nas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são tempestivos, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.023
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
Documento eletrônico VDA53798009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:05
Código de Controle do Documento: 5a45520c-e0a0-40c8-acdb-bdf209343d2e

aclaratória, sendo cabíveis nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
5. Constatou-se omissão no acórdão embargado, pois não houve
fixação de honorários de sucumbência na instância originária, o
que torna indevida a majoração em sede de agravo em recurso
especial.
6. A majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de
honorários previamente fixados nas instâncias ordinárias, o que
não ocorreu no caso em análise.
7. A omissão constatada compromete a integralidade da prestação
jurisdicional, justificando o acolhimento dos embargos de
declaração para suprir a lacuna apontada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração acolhidos para excluir da decisão
embargada a parte que majorou os honorários sucumbenciais.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1022 DO
CPC. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPC. UFIR-RJ. REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob alegação de negativa de prestação jurisdicional
(arts. 1.022 e 489 do CPC) e inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ,
com pedido de provimento do agravo para admissão do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem e se os óbices
das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ são aplicáveis ao caso.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do STJ, “Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. ” (AgInt no
Documento eletrônico VDA53798009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:05
Código de Controle do Documento: 5a45520c-e0a0-40c8-acdb-bdf209343d2e

relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. O Tribunal de origem enfrentou os pontos necessários à solução da
lide, ainda que de forma sucinta, não configurando negativa de
prestação jurisdicional.
5. A análise da controvérsia apresentada no recurso especial
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A interpretação de cláusulas contratuais e regulamentos é vedada em
recurso especial, conforme Súmula 5 do STJ.
7. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem – que reconheceu a
necessidade de observância do IPC e rechaçou a aplicação da UFIR-RJ
– seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório relativo aos
cálculos, etapas de apuração, depósitos e esclarecimentos periciais.
8. Impossibilidade de revolvimento probatório por envolver, na origem,
leitura de regulamentos/índices contratuais e parâmetros de cálculo em
previdência privada.
9. Orientação desta Corte é firme no sentido de que não há negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta os pontos
necessários à solução da lide, ainda que em fundamentação sucinta, e
de que não cabe reexaminar o conjunto probatório em recurso especial,
especialmente em hipóteses de cumprimento de sentença e
homologação de cálculos periciais.
10. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. Dispositivo
11. Agravo não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
A natureza da presente medida processual é integrativa e aclaratória,
sendo cabível, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver,
na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sua
Documento eletrônico VDA53798009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:05
Código de Controle do Documento: 5a45520c-e0a0-40c8-acdb-bdf209343d2e

finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.013.243/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025.
Alega o embargante que a decisão contém omissão, porquanto
houve majoração indevida dos honorários advocatícios, quando não houve
arbitramento na instância originária.
Na hipótese, constata-se
no acórdão embargado, uma vez
erro material
que não houve fixação de honorários de sucumbência na origem, de modo que não é
cabível sua majoração em sede de Agravo em Recurso Especial. Tal contradição de
fato compromete a integralidade da prestação jurisdicional, justificando o acolhimento
destes embargos de declaração para suprir a lacuna apontada.
Do exame da decisão embargada, verifica-se que houve majoração dos
honorários para 15% (quinze por cento), com fundamento no
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, sem que conste, nos autos, prévia fixação de honorários nas
instâncias ordinárias.
A determinação de majoração pressupõe a existência de honorários
previamente fixados. Ausente esse pressuposto, a majoração mostra-se indevida,
configurando vício a ser sanado por meio dos presentes embargos.
Com efeito, fica excluída da decisão embargada: "Majoro o percentual de
honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), nos termos do § 11, do CPC."
Assim, impõe-se
os embargos de declaração para
da
acolher
excluir
decisão embargada a parte que majorou os honorários sucumbenciais, mantendo-se,
no mais, a conclusão pelo não conhecimento do agravo em recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:05
Código de Controle do Documento: 5a45520c-e0a0-40c8-acdb-bdf209343d2e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.823.467 / RJ
Número Registro: 2024/0427404-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00384248720158190000 00456235120018190001 00729007320238190000 20010010443151 202424509305
384248720158190000 456235120018190001 729007320238190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEDIO LUIZ CARBONI
AGRAVANTE : ALVINO CLAUDINO
AGRAVANTE : YMARA MENNA BARRETO
AGRAVANTE : SILVANA DE CASTRO FONSECA CARVALHO
AGRAVANTE : EISENHOWER PEGO DE SALES
AGRAVANTE : CARLOS MORAIS DA FONSECA
AGRAVANTE : LUIZ GONZAGA PEREIRA GOMES
AGRAVANTE : ANTONIO VIVALDO FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : ALMIR PEREIRA DE SOUSA
AGRAVANTE : ANA LIMA CHAVES GURGEL
ADVOGADOS : RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
Documento eletrônico VDA54008227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:49
Código de Controle do Documento: 727ff66b-3b9e-435f-a50c-c3a187912370

IANAEL BALBINO DE FREITAS - RJ254457
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NEDIO LUIZ CARBONI
EMBARGANTE : ALVINO CLAUDINO
EMBARGANTE : YMARA MENNA BARRETO
EMBARGANTE : SILVANA DE CASTRO FONSECA CARVALHO
EMBARGANTE : EISENHOWER PEGO DE SALES
EMBARGANTE : CARLOS MORAIS DA FONSECA
EMBARGANTE : LUIZ GONZAGA PEREIRA GOMES
EMBARGANTE : ANTONIO VIVALDO FERREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE : ALMIR PEREIRA DE SOUSA
EMBARGANTE : ANA LIMA CHAVES GURGEL
ADVOGADOS
: RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
IANAEL BALBINO DE FREITAS - RJ254457
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:49
Código de Controle do Documento: 727ff66b-3b9e-435f-a50c-c3a187912370